Tribunal: STF
Processo: ARE 664153
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pedido de eventual “transformação do recurso” em habeas corpus. 4. Recurso contra decisão monocrática que aplicou jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a oposição intempestiva de embargos declaratórios não interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário. 5. A análise da admissibilidade de recurso de competência do Tribunal a quo – no caso, dos embargos declaratórios – é assunto análogo ao do tema n. 181, veiculado no RE-RG 598.395, DJe 26.3.2010. 6. O não conhecimento de embargos declaratórios extemporâneos por antecipação encontra amparo na jurisprudência do STF. 7. Acórdão do recurso de apelação publicado no Diário de Justiça Eletrônico dia 21.6.2011, embargos opostos por fac-símile em 9.5.2011 e o recurso extraordinário foi interposto somente em 29.8.2011. Notória, portanto, a intempestividade. 8. Demais teses do recurso extraordinário não conhecidas em razão da intempestividade. 9. Ainda que se conhecesse do recurso extraordinário, o mesmo não teria êxito em razão da perda de objeto, porque veicula pedido que já fora apreciado no HC 109.390, de minha relatoria, e também nos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no referido mandamus. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.